Tribunal: STF
Processo: Rcl 15262
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 26.922 , 55.283 e 60.314/2015
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Em 22 de maio de 2015, Vossa Excelência assentou procedente o pedido veiculado na reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na apelação nº 9139637-37.2005.8.26.0000, e determinar a reapreciação do caso concreto, no tocante à incidência do artigo 44 do Código Penal, de acordo com o decidido no habeas corpus nº 103.375.
    Por meio das petições/STF nº 26.922 , 55.283 e 60.314/2015, a reclamante sustenta não atendido, pelo Juízo de origem, o determinado, considerada a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revela a extinção do processo-crime, em 11 de outubro de 2017, ante o cumprimento integral da pena e o pagamento da multa.
    2. Tem-se, a esta altura, o prejuízo da arguida inobservância da decisão mediante a qual julgado procedente o pedido formulado nesta medida.
    3. Declaro prejudicadas as petições/STF nº 26.922, 55.283 e 60.314/2015.
    4. Arquivem.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator